Tribunal: TJBA
Processo: 0504735-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504735-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR

Advogado(s)
:
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. S
entença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Município de Salvador e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos alegando ter sido impedido de acessar o Estádio Manoel Barradas e posteriormente agredido por agentes de trânsito da Transalvador no exercício de sua atividade profissional de fotógrafo em 25 de abril de 2018. O apelante sustenta cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação processual, argumentando que não lhe foi dada oportunidade de corrigir o polo passivo em tempo hábil, além de defender a legitimidade do Município para responder por atos de agentes da autarquia municipal em caráter solidário ou subsidiário. Não há cerceamento de defesa quando o autor é regularmente intimado para réplica após arguição de ilegitimidade passiva na contestação e opta por não requerer a substituição do polo passivo nos termos do art. 338 do CPC, insistindo na tese de legitimação do Município. O princípio da cooperação processual não transfere ao magistrado ônus processual que é exclusivo da parte. O princípio dispositivo consagrado no art. 141 do CPC veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas cuja iniciativa depende da parte. A Transalvador é autarquia municipal criada por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, respondendo diretamente pelos atos de seus agentes. As autarquias constituem entes administrativos autônomos que não se subordinam hierarquicamente à administração pública que as criou. A descentralização administrativa implica transferência da titularidade e execução do serviço público para pessoa jurídica diversa do ente político central. A legitimidade passiva deve ser aferida a partir da relação jurídico-material deduzida em juízo. A causa de pedir está fundada exclusivamente em condutas atribuídas a agentes da Transalvador, sem qualquer imputação de ato comissivo ou omissivo ao Município de Salvador. A nomeação do Superintendente da Transalvador pelo Prefeito Municipal não desnatura a autonomia administrativa da autarquia nem cria vínculo de subordinação hierárquica, tratando-se de mecanismo de controle político-administrativo inerente à relação de vinculação entre administração direta e indireta. A responsabilidade solidária não se presume e inexiste previsão legal de solidariedade entre o ente político e suas autarquias para fins de responsabilidade civil. O litisconsórcio passivo facultativo pressupõe que ambos os réus sejam legitimados passivos da demanda. A responsabilidade subsidiária do ente instituidor depende da comprovação de insuficiência patrimonial da entidade autárquica para honrar suas obrigações. Inexistindo demonstração de insuficiência patrimonial da Transalvador, que dispõe de receitas próprias, não se justifica o chamamento do Município ao processo. A teoria da asserção não tem o condão de transformar parte ilegítima em parte legítima quando a própria petição inicial narra que os fatos foram praticados por agentes da autarquia. A extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva não viola o princípio do acesso à justiça nem os princípios da eficiência e economia processual, constituindo aplicação correta das regras processuais.
Sentença mantida.
Apelação improvida.